Tribunal: TJMT
Processo: 0058631-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058631-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 14.973.648/0001-59 (APELADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (APELANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), ANNA BEATRIZ GAHYVA DE AQUINO - CPF: 001.608.581-78 (ADVOGADO), ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - CPF: 534.851.141-20 (ADVOGADO), SANDRINE LUCIANA COSTA GAHYVA - CPF: 008.906.821-19 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA GARAGEM – OBRA NECESSÁRIA E ÚTIL – RATEIO DAS DESPESAS NOS TERMOS DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL – ART. 1.341, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para, declarar ilegais as cobranças referentes à construção realizada pelo réu\apelante, e o condenou ao pagamento de 50% das despesas de manutenção do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impermeabilização da laje da garagem constitui obra necessária e útil, sujeita ao rateio obrigatório entre os condôminos; (ii) o percentual da quotização de cada condomínio previsto na Convenção; e (iii) verificar se o pedido formulado pelo réu em sede de contestação poderia ser analisado sem o devido ajuizamento de reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As obras de impermeabilização da laje da garagem, por sua natureza, classificam-se como necessárias e úteis, nos termos do art. 1.341, § 1o, do Código Civil, impondo-se o rateio das despesas entre os condôminos conforme previsão na convenção do condomínio.

O pedido formulado pelo réu em contestação não pode ser acolhido, pois representa pretensão própria, que exige o manejo de reconvenção, nos termos do procedimento adequado previsto no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A impermeabilização da laje da garagem constitui obra necessária e útil, sujeita ao rateio obrigatório entre os condôminos, nos termos do art. 1.341, § 1o, do Código Civil e da convenção condominial.

O pedido formulado em contestação, quando implica pretensão autônoma do réu, não pode ser conhecido sem o devido ajuizamento de reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMÍNIO MORADAS DE VILLA REAL - BLOCO I, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos e Pedido Liminar no 0058631-06.2015.8.11.0041, movida pelo autor\apelado,
julgou parcialmente procedente

a ação para:

a-)
declarar ilegal a cobrança referente à construção realizada pelo réu\apelante;

b-)
condenar o réu\apelante ao pagamento:

b.1-) de 50% das despesas de manutenção do condomínio, além da quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), reconhecidos por ele em assembleia, incidindo correção monetária e juros moratórios desde o desembolso;

b.2-) ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes fixados no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do mesmo CPC.

O apelante alega que:

- a reforma na “área de recuo de fundo”, consistente na impermeabilização do canteiro, que é a laje da garagem, teve como finalidade evitar infiltração, que se transformou em goteira sobre os carros e, ao contrário do entendido pelo Juízo singular, não possui caráter útil e\ou voluptuária, mas sim necessária, o que dispensa a autorização do síndico ou condôminos;

- o Juízo singular se equivocou ao fixar o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o pagamento das despesas de manutenção do condomínio, pois é incontroverso que este rateio deve ser proporcional por área de unidade ocupada, sendo que o Bloco I (réu\apelante) é responsável por 58% (cinquenta e oito por cento) enquanto o Bloco II (autor\apelado) por 42% (quarenta e dois por cento) dos custos\despesas;

- ao contrário do que entendeu o douto Juízo
a quo
, é possível o réu formular pedidos em Contestação.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, e julgar improcedente o pleito exordial e os seus pedidos realizados na Contestação.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 223783731).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e indenização por danos e pedido liminar, ajuizada pelo Condomínio Moradas de Villa Real – Bloco II (apelado) em face do Condomínio Moradas de Villa Real – Bloco I (apelante).

A parte autor\apelada aduziu que, em 14.08.2014, a parte ré\apelante realizou unilateralmente uma reforma na “área de recuo de fundo”, com gasto final de R$9.943,00 (nove mil, novecentos e quarenta e três reais), sendo posteriormente enviada solicitação de reembolso, no valor de R$4.176,06 (quatro mil, cento e setenta e seis reais e seis centavos).

Alegou que, desde outubro de 2014, vem suportando todas as despesas de manutenção e custeio das partes comuns do Condomínio.

Assim, requereu a declaração que a área do “recuo de fundo do terreno” é de responsabilidade da parte reclamada\recorrente, bem como, que seja declarada a ilegalidade da realização desta obra, além de suscitar pelo reconhecimento das dívidas relativas à manutenção da área comum e da obra da guarita, no importe de R$9.241,97 (nove mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos).

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso na ordem elencada pelo recorrente.

1. Da natureza da obra na “área de recuo de fundo”.

O Julgador
a quo
entendeu que essa reforma não era urgente e, portanto, dependia de aprovação dos condôminos, e assim fundamentou:

(...)

Contrario sensu, em que pesem os documentos acostados em sede de contestação, com o fito de exibir a obra realizada (a retirada de terra dos jardins dos fundos, a remoção do reboco antigo, instalação de mantas impermeabilizantes, dentre outras) faz-se necessário apontar que
não foi demonstrada a urgência a qual prestigia o artigo 1.341, § 3o
, para que seja autorizada a promoção dos reparos sem a autorização prévia em assembleia própria, sendo, portanto, incabível a realização destas obras sem a prévia autorização.

(...)

Assiste razão à parte recorrente, conforme se nota das imagens e descrições da obra (id. 223783708, pág. 05/10), os reparos eram necessários, confira-se:

Sobre o assunto, o art. 1.341 do Código Civil dispõe:

Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende:

I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos;

II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos.

§ 1o As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização
, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino.

Desse modo, entendo que não há qualquer irregularidade, ante a gravidade do problema detectado e reparado previamente no edifício (infiltração, que além do prejuízo estético, pode trazer sérios riscos à estrutura e segurança do prédio), a teor do disposto no §1o do art. 1.341, do CC, as obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino.

2. Da proporcionalidade do rateio das despesas condominiais.

É incontroverso que o rateio das despesas do Condomínio é proporcional a área de unidade ocupada, sendo que o Bloco I (réu\apelante) é responsável por 58% (cinquenta e oito por cento), enquanto o Bloco II (autor\apelado) por 42% (quarenta e dois por cento) dos custos\despesas.

Assim, a fixação estipulada na sentença deve seguir esse parâmetro.

3. Da possibilidade em se formular pedido em Contestação.

Sem razão a parte recorrente, pois a presente ação declaratória não possui caráter dúplice, e, por conta disso, os seus pedidos deduzidos na Contestação (id. 223783707, pág. 52/53) ultrapassa a esfera da simples matéria de defesa que seria possível nela alegar, exigindo, por conta disto, o manejo de ação cobrança própria ou, então, o manejo de pedido reconvencional.

Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPRA E VENDA DE EMBALAGENS. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA ESTABELECIDA NO TÍTULO, ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO. FINALIDADE DE REPARAR AS PERDAS E DANOS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)

3.2. Na estrutura tradicional da ação de conhecimento, somente o autor formula pretensão em face do réu. O réu, em sua defesa, limita-se a contrapor-se ao pedido do requerente, seja por meio da indicação de objeções processuais, seja defendendo a sua improcedência.
No entanto, excepcionalmente, a lei ou a natureza da ação admite que o réu também postule um bem da vida, ampliando o objeto litigioso. É o que se verifica nos seguintes fenômenos processuais: reconvenção, pedido contraposto e ações dúplices.

3.3. As ações dúplices não se confundem com o pedido contraposto.
Enquanto as primeiras são decorrência do direito material debatido em juízo e o réu pode obter um bem da vida independentemente da formulação de qualquer pedido, o pedido contraposto somente é admitido quando houver norma consagrando a possibilidade de o réu formular pedido contra o autor em sua contestação. Não sendo hipótese de pedido contraposto ou se o réu de ação dúplice pretender algo além da tutela decorrente do simples exame do pedido do autor deverá apresentar reconvenção.

3.4. Desse modo, em ação declaratória de inexistência de débito, não é possível ao réu requerer a condenação do autor ao pagamento do montante debatido nos autos, acrescido de juros e correção monetária, sem a formulação de reconvenção.
(...) (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE.

1- Recurso especial interposto em 18/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/2/2023.

2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto.

3- Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- A ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário.

5- A ação de imissão na posse não ostenta natureza dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral, por si só, não tem o condão de atribuir ao réu o bem da vida discutido
.

6- A ação de imissão na posse não conta com previsão expressa seja no CPC/1973, seja no CPC/2015, motivo pelo qual passou a estar submetida ao procedimento comum.

7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa" (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).

8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse.

9 - Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (REsp n. 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário.
(...) (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023, grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, a fim de:

a-)
julgar improcedente os pedidos realizados na exordial, referente a obra denominada “recuo de fundo do terreno”;

b-)
estipular que o rateio das despesas do Condomínio obedeça o percentual de 58% (cinquenta e oito por cento) para o Bloco I (réu\apelante) e 42% (quarenta e dois por cento) o Bloco II (autor\apelado).

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025